Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA APENAS QUANTO ÀS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PERÍCIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR ATUAL DA MELHORIA. VALOR DE CUSTO. ART. 1.222 DO CC. OPÇÃO DO REIVINDICANTE.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na r. decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II - Nos termos do art. 1.222 do CC, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, cabendo ao reivindicante o direito potestativo de optar entre o valor atual da melhoria ou aquele custeado quando da realização da obra.
III - Agravo de instrumento provido.